Tribunal: TJDFT
Processo: 0720427-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720427-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ESDRAS BISPO RODRIGUES IMPETRANTE: AILSON SAMPAIO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ESDRAS BISPO RODRIGUES, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID 59319763). Na peça inicial (ID 59319761), a Defesa aduz que o paciente é pessoa jovem, com residência fixa, com esposa e duas filhas menores de idade, mas que se encontra enclausurado, em razão da decretação da sua prisão preventiva. Diz que a acusação é de suposto cometimento do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, e afirma que inexistem elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública ou necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal. Alega que, no presente caso, não surgiram fatos novos que pudessem ensejar a manutenção da prisão preventiva. Sustenta, ainda, violação ao disposto no artigo 313, § 2o, do Código de Processo Penal. Transcreve jurisprudência em favor de suas teses. Diz que não há nos autos evidências de que o paciente possa se furtar da aplicação da lei penal ou de que tenha abalado a ordem pública. Anota que transcorreram 9 meses entre a data do fato e a prisão preventiva do paciente, não havendo nos autos evidências de que, se solto, geraria prejuízo ao andamento do processo, sobretudo porque as testemunhas já foram ouvidas em audiência. Registra, por fim, que sua companheira está impedida de trabalhar, sendo o único provedor do lar. Requer a concessão de liminar para que o paciente seja colocado em liberdade. Ao final, pede a concessão da ordem e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou aplicação de medida diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o deferimento do pedido liminar. Isso porque, conforme se infere da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o fundamento da segregação tem relação com razões que perduram no tempo, tendo em vista a periculosidade acentuada do acusado, cuja postura se demonstrou avessa ao cumprimento da lei e ao respeito à ordem pública. Nesse aspecto, confira-se o seguinte excerto da decisão atacada (ID 157899211, dos autos de origem): A isso se some o fato do representado ostentar 4 condenações penais anteriores, todas elas em fase de execução de pena (condenação por roubo e corrupção de menores nos autos no 2012.07.1.030238-4; por falsificação de documento público nos autos no 2012.07.1.004831-7; por roubo majorado nos autos no 2013.07.1.010172-6; e furto qualificado 2011.09.1.017733-8), além de ter sido denunciado recentemente em feito em curso pela prática de crime de tráfico de drogas (autos no 0706645-25.2023.8.07.0001, denúncia oferecida em 2 de março de 2023). Não bastasse, o Magistrado singular também ressaltou, à ocasião, os contornos do crime supostamente praticado, assim descritos na denúncia (ID 157834357, dos autos de origem): FATO 1 No dia 12/02/2023, domingo, por volta de 23h30min, na Quadra 08, Casa 14, Condomínio Residencial Dom Pedro, Água Quente, no Recanto das Emas/DF, o denunciado ESDRAS BISPO RODRIGUES, com consciência e vontade, em unidade de desígnios com indivíduo conhecido como CALANGO, durante a noite, com emprego de violência e de arma, por duas pessoas, entraram em casa alheia, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito. FATO 2 No dia 12/02/2023, domingo, por volta de 23h30min, na Quadra 08, Casa 14, Condomínio Residencial Dom Pedro, Água Quente, no Recanto das Emas/DF, o denunciado ESDRAS BISPO RODRIGUES, com dolo homicida e em unidade de desígnios com indivíduo conhecido como CALANGO, desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima FABIO WILHAN GONÇALVES DOS SANTOS, causando as lesões descritas no laudo acostado no id 156595833, pendente de complementação. O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata, bem como porque a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz. O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava dormindo quando foi atacada. O denunciado agiu com motivação torpe, porquanto tentou ceifar a vida do ofendido para pôr termo à união entre a vítima e REGINA, por quem o denunciado tinha sentimento de posse. Anote-se que a materialidade delitiva está demonstrada pelo comunicado de ocorrência policial (ID 156595820), laudo de perícia criminal – constatação de vestígios biológicos (ID 156595828), laudo de perícia criminal – exame de natureza (ID 156595829), laudo de exame de corpo de delito – lesões corporais (ID 156595833), depoimentos de testemunhas, relatório de investigação (ID 156595834) e laudo de perícia criminal – exame de local (ID 161053540) Com tais fundamentos, o Magistrado singular concluiu que, além das fortes evidências quanto à autoria do fato delitivo, o paciente ostenta conduta perigosa e que revela alto risco de reiteração delitiva, razão pela qual a prisão preventiva permanece sendo necessária, para a garantia da ordem pública, o que atende ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal. Justamente sob tal enfoque, a Decisão de ID 197026010, dos autos de origem, mais uma vez, manteve a prisão preventiva do paciente, o que, a princípio, é condizente com a hipótese. Assim, a prisão preventiva do paciente acautela a ordem pública e assegura a aplicação da lei penal, não havendo espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator